Tribunal: STJ
Processo: 1035892-22.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962471 - SP(2025/0215796-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OLIVIA PIGOSSI DE ARAUJO
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ - SP339531
KENNEDY ANDRADE MORAES - SP510227
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR PARA FILHA COM
IDADE SUPERIOR A 21 ANOS. ALEGADAS DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA E NULIDADE DA ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da

Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada decadência da autotutela administrativa e da
alegada nulidade da anulação por ausência de processo administrativo, a parte
recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido
violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede
a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54720088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 28b4858b-2931-4008-9c88-7ca27aeea2fc

Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:53
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 28b4858b-2931-4008-9c88-7ca27aeea2fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962471 - SP(2025/0215796-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: OLIVIA PIGOSSI DE ARAUJO
ADVOGADOS
: SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ - SP339531
KENNEDY ANDRADE MORAES - SP510227
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR PARA FILHA COM
IDADE SUPERIOR A 21 ANOS. ALEGADAS DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA E NULIDADE DA ANULAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da

Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada decadência da autotutela administrativa e da
alegada nulidade da anulação por ausência de processo administrativo, a parte
recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido
violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede
a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
OLIVIA PIGOSSI DE ARAUJO contra a decisão que não conheceu do recurso, pela
incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:
Documento eletrônico VDA54340674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 407fd2ca-f408-4d26-b7a8-fffd8416c625

[...] a peça recursal não se limitou a dispositivos constitucionais:
abordou a violação de normas do Código de Processo Civil e da
legislação aplicável às execuções fiscais, como os arts. 1.007, 98, § 5o
e 1.029, § 1o, do CPC, bem como dispositivos da Lei de Execuções
Fiscais (
, discutindo o indevido reconhecimento de
Lei no 6.830/80)
deserção e a aplicação incorreta da preclusão lógica (fl. 675).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada decadência da autotutela
administrativa e da alegada nulidade da anulação por ausência de processo
administrativo, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:
O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão
da
controvérsia
estabelecida,
sob
pena
de
inadmissão (AgInt no AREsp 2.372.506/PB, relator Ministro Marco
Documento eletrônico VDA54340674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 407fd2ca-f408-4d26-b7a8-fffd8416c625

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
26/10/2023)
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:08:03
Código de Controle do Documento: 407fd2ca-f408-4d26-b7a8-fffd8416c625

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.471 / SP
Número Registro: 2025/0215796-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10358922220228260053
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLIVIA PIGOSSI DE ARAUJO
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ - SP339531
KENNEDY ANDRADE MORAES - SP510227
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLIVIA PIGOSSI DE ARAUJO
ADVOGADOS : SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ - SP339531
KENNEDY ANDRADE MORAES - SP510227
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: FRANCISCO MAIA BRAGA - SP330182
TERMO
Documento eletrônico VDA54685386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 7fc05356-526e-4a89-9510-64e654d1908b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:35
Código de Controle do Documento: 7fc05356-526e-4a89-9510-64e654d1908b